Tribunal: TJSP
Processo: 2212763-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN – Embargos à execução fiscal recebidos apenas no efeito devolutivo – Pretensão à reforma da decisão a fim de que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo – Admissibilidade – Demonstração nos autos de que o Juízo já se encontra garantido por depósito integral do montante cobrado – Aplicação do art. 151, inc. II, do CTN

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN – Embargos à execução fiscal recebidos apenas no efeito devolutivo – Pretensão à reforma da decisão a fim de que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo – Admissibilidade – Demonstração nos autos de que o Juízo já se encontra garantido por depósito integral do montante cobrado – Aplicação do art. 151, inc. II, do CTN combinado com os arts. 16 e ss. da Lei no 6.830/80 e art. 919, do CPC - Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212763-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante
UNIMED
SANTA
RITA,
SANTA
ROSA
E
SÃO
SIMÃO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravado MUNICÍPIO DE SANTA
RITA DO PASSA QUATRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212763-20.2020.8.26.0000 -Voto no 33.987
2
Agravo de instrumento no 2212763-20.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Unimed Santa Rita, Santa Rosa e São Simão
Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Município de Santa Rita do Passa Quatro
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro 1a Vara
Voto no 33.987
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

ISSQN Embargos à execução fiscal recebidos apenas no
efeito devolutivo Pretensão à reforma da decisão a fim de
que os embargos à execução sejam recebidos com efeito
suspensivo Admissibilidade Demonstração nos autos de
que o Juízo já se encontra garantido por depósito integral
do montante cobrado Aplicação do art. 151, inc. II, do
CTN combinado com os arts. 16 e ss. da Lei no 6.830/80 e
art. 919, do CPC - Decisão reformada Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Unimed Santa Rita, Santa Rosa e São
Simão Cooperativa de Trabalho Médico da r. decisão de pág. 223 dos
autos originários mantida pela de pág. 241 que, em execução fiscal
proposta pelo Município de Santa Rita do Passa Quatro cobrando
ISSQN dos exercícios de 2014 e 2017, no valor de R$ 8.580,94,
Alega a agravante que a r. decisão recorrida deve ser
reformada, pois depositou integralmente o montante de ISS cobrado a
fim de opor embargos à execução, nos termos do art. 151, II, do CTN,
fazendo jus à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Requer
provimento ao agravo.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo (pág. 25) e,
intimado, o Município-exequente apresentou contraminuta (págs.
30/39).
Este é o relatório.
O
agravo
comporta
provimento,
preservado
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212763-20.2020.8.26.0000 -Voto no 33.987
3
entendimento da e. magistrada a quo.
O Município de Santa Ria do Passa Quatro ajuizou em
face da agravante execução fiscal no 1500622-86.2018.8.26.0547. para
cobrança de ISS, no valor de R$ R$ 8.580,94.
A agravante refere que opôs exceção de pré-
executividade que foi rejeitada, razão pela qual efetuou o depósito
integral do valor da dívida, conforme comprovante de págs. 19/22, a fim
de opor embargos à execução, tendo sido surpreendido pelo recebimento
dos embargos sem efeito suspensivo.
Assim dispõe o art. 151, do CTN:

“ Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I (...);

II - o depósito do seu montante integral;
Ademais, a lLEF que rege a matéria, Lei 6.830/80, é
clara nos arts. 16 e seguintes sobre a obrigatoriedade de garantia da
execução a fim de recebimento dos embargos:
“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30
(trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro
garantia;
III - da intimação da penhora.
Art. 18 - Caso não sejam oferecidos os embargos, a Fazenda
Pública manifestar-se-á sobre a garantia da execução.”
Por fim aplica-se subsidiariamente o art. 919, §1o do
CPC, conforme disposto no art. 1o da Lei 6.830/80, que reza:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já
esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212763-20.2020.8.26.0000 -Voto no 33.987
4
Tem-se, portanto, da intelecção do art. 151, inc. I, do
CTN, com os referidos artigos mencionados da LEF e art. 919, §1o do
CPC, que é requisito para oposição de embargos à execução a garantia
da execução e, via de consequência, assim feito, suspende-se a
exigibilidade do crédito.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à execução
fiscal
Município de Indaiatuba
Garantia da execução por
meio de depósito do montante integral advindo de penhora on
line Insurgência contra decisão que recebeu os embargos sem
atribuição de efeito suspensivo
Aplicação subsidiária do
CPC, nos termos do art. 1o da Lei no 6.830/80 que nada dispõe
sobre o efeito suspensivo nos embargos
Preenchimentos dos
pressupostos para a suspensão da execução fiscal (art. 919 do
CPC/2015)
Possibilidade de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário nos termos do art. 151, II, do CTN Decisão
reformada Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2235919-37.2020.8.26.0000;
Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Indaiatuba - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 12/11/2020; Data de Registro:
12/11/2020);
“Embargos de Declaração Interposição em face da r. decisão
que, nos autos de agravo de instrumento, julgou improvido o v.
acordão
Insurgência da embargante acerca da concessão da
tutela de urgência
Hipótese em que a suspensão do crédito
tributário ocorre mediante depósito integral do débito, com
fulcro no artigo 151 do CTN - Decisão mantida
Embargos
rejeitados.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2157765-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Burza Neto; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)
No caso vertente, restando comprovado o depósito
integral do débito, deve ser suspensa a exigibilidade do débito cobrado
na execução fiscal até julgamento final dos embargos à execução, não
sendo essa via adequada a dirimir as questões alinhadas nas
contrarrazões recursais quanto a estarem preclusas as matérias tratadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212763-20.2020.8.26.0000 -Voto no 33.987
5
em sede de embargos, pois já foram alegadas em exceção de pré-
executivdade, pois se incorreria em supressão de instância.
Por conseguinte, de rigor a reforma da decisão agravada
para o fim de receber os embargos à execução fiscal também no efeito
suspensivo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo, com
recomendação.
Roberto Martins de Souza
Relator